Tribunal: TJBA
Processo: 8014609-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014609-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARRA DA ESTIVA Advogado(s): AGRAVADO: PEDRO RIBEIRO DE SOUZA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RANIBIZUMABE PARA TRATAMENTO DE OCLUSÃO VENOSA CENTRAL DA RETINA. TEMA 6 E TEMA 1234 DO STF. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA DOS PRESSUPOSTOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Barra da Estiva contra decisão que deferiu tutela de urgência em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, determinando o fornecimento do medicamento Ranibizumabe para tratamento de oclusão venosa central da retina de paciente de 61 anos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que deferiu o fornecimento do medicamento Ranibizumabe observou adequadamente os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 de Repercussão Geral para concessão judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.471 (Tema 6), estabeleceu que a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do SUS impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, sendo possível excepcionalmente a concessão judicial desde que preenchidos cumulativamente seis requisitos específicos. 4. A tese fixada no Tema 6 possui caráter vinculante e de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, III, do CPC, não se tratando de mera orientação, mas de comando normativo de hierarquia constitucional. 5. O medicamento Ranibizumabe, para a indicação específica de tratamento de edema macular secundário à oclusão de ramo de veia central da retina, não consta das listas oficiais de dispensação do SUS, caracterizando-se como medicamento não incorporado, aplicando-se a regra geral impeditiva do fornecimento. 6. A decisão agravada não observou adequadamente os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6, especificamente quanto à ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec, impossibilidade de substituição por medicamentos do SUS, comprovação baseada em evidências científicas de alto nível e imprescindibilidade clínica devidamente fundamentada. 7. O Tema 1234 estabelece que o Poder Judiciário deve obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec, sob pena de nulidade da decisão, exigência não observada pela decisão agravada. 8. A decisão fundamentou-se exclusivamente na nota técnica do NatJus, sem demonstração de evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise), violando as exigências probatórias estabelecidas nos precedentes vinculantes. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência. Tese de julgamento: "1. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS deve observar rigorosamente os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF nos Temas 6 e 1234 de Repercussão Geral, sendo obrigatória a análise do ato administrativo de não incorporação pela Conitec e a demonstração de evidências científicas de alto nível. 2. A nota técnica do NatJus, desacompanhada de ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise, é insuficiente para fundamentar a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS. 3. A inobservância dos precedentes vinculantes fixados em sede de repercussão geral configura fundamentação insuficiente e enseja a nulidade da decisão, nos termos do art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, do CPC.", ___________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, arts. 489, § 1º, V e VI, 927, III, § 1º, 1.026, § 2º; Decreto nº 7.646/2011. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Tema 6 de Repercussão Geral; STF, Tema 1234 de Repercussão Geral; STF, STA 175-AgR. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8014609-60.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante Município de Barra da Estiva e como Agravados Ministério Público do Estado da Bahia e Pedro Ribeiro de Souza, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator